Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de estelionato eletrônico e lavagem de capitais, mediante fraude na venda de passagens aéreas. Sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão, excesso de prazo na instrução e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar se há excesso de prazo na prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando a participação do paciente no núcleo de dissipação de valores oriundos das fraudes.
2. A medida cautelar visa assegurar a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa, que lesou diversas vítimas utilizando redes sociais e empresas fictícias.
3. O excesso de prazo não se configura, pois a ação penal é complexa, envolve treze réus e tramita regularmente, sem desídia estatal.
4. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e da necessidade de cessar a atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. Não há excesso de prazo em processos complexos com pluralidade de réus e regular andamento. Medidas cautelares alternativas não substituem a prisão quando insuficientes para resguardar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.
Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, §§ 5o e 6o; 312, 313 e 319; CP, art. 171, § 2o-A; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1890125, 0724022-75.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/07/2024, DJe 31/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1868693, 0719928-84.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024, DJe 05/06/2024.